Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela antecipada consistente na imediata suspensão de descontos realizados na conta corrente do agravante, sob a fundamentação de que seriam decorrentes de empréstimos realizados mediante fraude.
2. Fatos relevantes. (i) o agravante assevera que, em 13 de abril de 2023, teria sido vítima de suposta fraude telefônica, ocasião em que teria informado seus dados pessoais e bancários ao “atendente/golpista”; (ii) em junho de 2023, constatou movimentações fraudulentas em sua conta (transferência no total de R$ 40.412,89), além da concretização de dois empréstimos consignados (R$ 68.112,00 e R$ 40.186,56); (iii) registrou ocorrência policial e solicitou à instituição financeira a suspensão dos débitos e a restituição dos valores descontados, sem sucesso, razão pela qual, em 05.02.2024, ajuizou “ação anulatória c/c reparação de danos morais e materiais"; (iv) a tutela de urgência consistente na imediata suspensão dos descontos foi indeferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência consistente na imediata suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária, sob a fundamentação de que seriam decorrentes de empréstimos formalizados mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável a apreciação de questão suscitada na origem (ilegitimidade passiva e substituição do polo passivo) e ainda não apreciada, sob pena de supressão de instância.
5. No atual momento processual, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual formalização de empréstimos, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória).
6. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), é de se manter a decisão originária de indeferimento da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, “caput” e art. 1.019, inc.I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1976152, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.03.2025; acórdão 1960396, Re. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 11.02.2025; acórdão 1947544, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 05.12.2024; acórdão 1647163, Rel, Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 14.12.2022.